Tribunal: TJMT
Processo: 1006921-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006921-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO PARRA DA MATTA - CPF: 626.744.041-91 (AGRAVADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), NELSON DA MATTA - CPF: 286.638.888-72 (AGRAVADO), HELIO DOMINGOS - CPF: 209.138.009-10 (AGRAVANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (AGRAVADO), ROSA MOREIRA DOMINGOS - CPF: 363.057.661-34 (AGRAVANTE), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (AGRAVANTE), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (AGRAVANTE), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), ROSINEIA DA MATTA SOUTO - CPF: 329.592.901-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RIOLANDO CORREA SOUTO FILHO - CPF: 327.969.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006921-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HELIO DOMINGOS, ROSA MOREIRA DOMINGOS, TOBIAS PIVA, FERNANDO DO NASCIMENTO MELO

AGRAVADO: MARIA CONCEICAO PARRA DA MATTA, NELSON DA MATTA, FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES - EXCLUSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO.

Se o provimento da Apelação alterou a conclusão da primeira instância pela parcial procedência dos Embargos à Execução, excluindo o excesso do valor executado, mas omitiu-se quanto ao ônus da sucumbência, estes podem ser questionados em Cumprimento de Sentença, sem que haja violação à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006921-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO PARRA DA MATTA e outros

AGRAVADOS: ROSA MOREIRA DOMINGOS e outros

RELATÓRIO

Do acórdão prolatado neste Agravo de Instrumento (n. 1006921-77.2020.8.11.0000) e nos Embargos de Declaração do mesmo número, os agravados interpuseram Recurso Especial sob a alegação de que o
decisum
violou a coisa julgada e que não seria possível o redimensionamento do ônus sucumbencial no cumprimento de sentença em caso de inexistência de previsão nesse sentido ou ausência de Recurso em momento oportuno.

Apresentadas as contrarrazões, os autos foram para a Vice-Presidência desta Corte de Justiça, que entendeu que o aresto está em desconformidade com a orientação do STJ e, em observância ao artigo 1.030, II, do CPC, os devolveu a esta Câmara para eventual juízo de retratação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006921-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HELIO DOMINGOS, ROSA MOREIRA DOMINGOS, TOBIAS PIVA, FERNANDO DO NASCIMENTO MELO

AGRAVADO: MARIA CONCEICAO PARRA DA MATTA, NELSON DA MATTA, FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A ementa do aresto impugnado está redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES – EXCLUSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecido o excesso de Execução e não a nulidade da dívida, é consequência lógica do parcial provimento dos Embargos a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma equitativa.

O caso destes autos é semelhante ao do REsp
1434294/SE
, em que ficou consignado que “
o acórdão que não fixou honorários em favor do vencedor não faz coisa julgada, pois a pretensão à condenação em honorários é dever do juiz e a sentença, no que no que se refere a eles, é sempre constitutiva do direito ao seu recebimento, revestindo-o do caráter de executoriedade,
por isso, a não impugnação tempestiva do julgado que omite a fixação da verba advocatícia ou o critério utilizado quando de sua fixação, não se submete à irreversibilidade decorrente do instituto da coisa julgada.”

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO EXEQUENDO.REFORMA TOTAL DA DECISÃO APELADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO AUTOMÁTICA.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp
886.178/RS,
examinado na forma do art. 543-C do CPC/1973, estabeleceu que "o
trânsito em julgado de decisão omissa em relação à fixação dos
honorários sucumbenciais impede o ajuizamento de ação própria
objetivando à fixação de honorários advocatícios, sob pena de
afronta aos princípios da preclusão e da coisa julgada". 2. O precedente vedou a possibilidade do ajuizamento de nova ação
para fixação dos ônus sucumbenciais. Naquela hipótese, a Fazenda Nacional não havia sido condenada em honorários advocatícios na
primeira instância, a pretexto da ocorrência sucumbência recíproca, tampouco na segunda, quando houve provimento da apelação do adversário.

3.
No caso dest
es autos, houve condenação do ente público pelo juiz
singular e, no julgamento do apelo estatal, o Tribunal impôs a total
inversão do resultado da ação, nada dispondo a respeito dos ônus
sucumbenciais.

4.
"O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o acórdão que dá provimento ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença, inverte, automaticamente, os
ônus da sucumbência. Irrelevante, portanto, eventual omissão no acórdão exequendo"
(REsp 896.627/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Quinta Turma, DJ 7/2/2008). Precedentes.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1434294 / SE RECURSO ESPECIAL 2014/0027170-8 Relator(a) Ministro OG FERNANDES (1139) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 13/03/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 19/03/2018)

Por conseguinte, se o provimento da Apelação alterou a conclusão da primeira instância pela parcial procedência dos Embargos à Execução e exclusão do excesso do valor executado, mas omitiu-se quanto ao ônus da sucumbência, estes podem ser questionados em Cumprimento de Sentença sem que haja violação à coisa julgada.

Diante do exposto, deixo de exercer o juízo de retratação e mantenho
o acórdão impugnado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020